Tribunal: TJBA
Processo: 8101994-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101994-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: VALDIVINO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE PROPRIEDADE POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LAUDO TÉCNICO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo autor contra concessionária de energia elétrica, com fundamento na instalação de postes e rede elétrica em sua propriedade sem autorização, resultando na destruição de cercas e prejuízos materiais.

2. Sentença do Juízo da 4ª Vara Cível de Salvador julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 21.217,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

3. Apelação interposta pela ré requerendo a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a exclusão ou minoração da condenação por danos morais e materiais.
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
existe
laudo técnico
nos autos
; (ii) saber se houve ato ilícito por parte da concessionária; (iii) saber se estão comprovados os danos materiais; e (iv) saber se há caracterização de dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de ausência de prova técnica não procede, pois consta nos autos laudo técnico detalhado apresentado pelo autor, sendo que a ré não apresentou contraprova, tampouco requereu perícia judicial.

6.
A instalação de rede elétrica em propriedade particular, sem autorização do proprietário e sem
observância de quaisquer outras disposições legais
, configura conduta ilícita, violando o direito fundamental à propriedade, conforme o art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

7. A comprovação dos danos materiais
e morais
encontra respaldo nas provas documentais juntadas aos autos, incluindo laudo técnico.

8. A invasão de propriedade com destruição de patrimônio não configura mero aborrecimento, mas sim ofensa à esfera extrapatrimonial do autor, justificando a indenização por danos morais.

9. A ausência de reclamação administrativa não impede o acesso ao Judiciário, nos termos da garantia constitucional do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11
.
Tese de julgamento: "A instalação de infraestrutura por concessionária de serviço público em propriedade particular, sem autorização do proprietário e sem observância de normas técnicas e legais, configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais, independentemente de prévia reclamação administrativa".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, XXII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101994-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelad
a

VALDIVINO DE ALMEIDA SANTOS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.